Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-78.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO RECORRIDOS: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA, HELIO WALDEMAR DIONIZIO, WELLINGTON JOSE DIONIZIO, MARIA TEREZINHA DIONISIO, ALCINO LUIS DIONISIO, JOSE PEDRO DIONISIO, LUCIANA CRISTINA DIONISIO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA PARTICULAR. PACIENTE EM ESTADO GRAVE INTERNADA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAME ERGOMÉTRICO EM CLÍNICA PARTICULAR. DEMORA NA REMOÇÃO. ÓBITO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias úteis entre a juntada do mandado de citação e a apresentação da contestação, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade pela decretação da revelia. 2. Em que pese a anterior irregularidade da determinação de exclusão das peças da parte revel, à parte foi deferida a oportunidade de especificar provas e impugnar o Laudo Pericial, o que, notadamente, fez de forma intempestiva, novamente. Não há que se falar, assim, em nulidade posto que à parte foi deferida oportunidade de especificar provas e apresentar os documentos que entendesse necessários, não merecendo acolhida a alegação de cerceamento de defesa. 3. A prova pericial foi conclusiva no sentido de que o teste ergométrico, bem como falta de remoção da paciente para o Hospital de Base foram decisivas para o óbito, restando comprovada a falha no atendimento médico prestado à paciente. 4. Verifica-se a responsabilidade do médico do sistema público de saúde que realizou o pedido do exame, bem como da Clínica que deveria ter mensurado o risco da realização do referido exame, além da ausência de remoção da paciente no momento oportuno, por parte do ente público. 5. Verificadas as responsabilidades, cabe ao Distrito Federal o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e à clÍnica o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos a cada um dos autores. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso do DIstrito Federal desprovido. Recurso da Clínica provido parcialmente. A recorrentes alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 224, §1o, do CPC, afirmando que a indisponibilidade do sistema PJE nos dias do seu início também prorroga os prazos processuais, razão pela qual a contestação protocolada é tempestiva. Defende que a tempestividade é matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser observada a qualquer tempo, inclusive de ofício; c) artigos 231, §1o, do CPC e 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, ao deixar de considerar que a existência do litisconsórcio passivo posterga o início do prazo para contestar para o dia seguinte após a intimação do último réu; d) artigos 7o e 477, §1o, ambos do CPC, porque deixou de observar que o prazo para a especificação de provas e manifestação sobre o laudo pericial dever ser de 15(quinze) dias; e) artigos 1022 e 1026, ambos do CPC, asseverando que não incide a multa quando a parte recorrente objetiva o prequestionamento; f) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que a causa determinante do evento danoso não foi o suposto aneurisma, mas, sim a ausência de tratamento adequado ante o quadro de choque hipovolêmico. Acrescenta que se o DF tivesse dado o tratamento adequado, não teria ocorrido o falecimento, devendo ser afastada a culpabilidade da recorrente. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório; g) artigo 85, §11o, do CPC, ao majorar os honorários em relação às rés, uma vez que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação dos recorrentes. Pugna que todas as publicações do presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 224, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações do presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023